Tribunal: TJSP
Processo: 1012532-26.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DO SÓCIO. EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO NA SOCIEDADE LIMITADA, SEM PRAZO DETERMINADO. QUESTÕES SOBRE A APURAÇÃO DOS HAVERES A SEREM LEVANTADAS NA PRÓXIMA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Dissolução parcial de sociedade. Direito potestativo do sócio da sociedade limitada sem prazo determinado. As questões sobre a apuração dos haveres deverão

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DO SÓCIO. EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO NA SOCIEDADE LIMITADA, SEM PRAZO DETERMINADO. QUESTÕES SOBRE A APURAÇÃO DOS HAVERES A SEREM LEVANTADAS NA PRÓXIMA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Dissolução parcial de sociedade. Direito potestativo do sócio da sociedade limitada sem prazo determinado. As questões sobre a apuração dos haveres deverão ser levantadas na próxima fase.
Recurso não provido, com observação.